Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601509-19.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0601509-19.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 27/07/2022
Processo referência: 0601509-19.2020.6.16.0144
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601509-
19.2020.6.16.0144 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
requerente Eleição 2020 Moises Agnaldo Alves Machado Vereador, Moises Agnaldo Alves
Machado, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência da abertura de conta bancária, o
que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral. (Prestação de
Contas Eleitorais, referente as Eleições Municipais de 2020, apresentada por Moises Agnaldo Alves
Machado, candidato ao cargo de vereador pelo partido Democracia Cristã - DC, no município de
Fazenda Rio Grande/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que não houve a regular abertura
de conta bancária, contrariando o que preceitua o art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. E,
portanto, não há a regularidade documental exigida no sistema simplificado de prestação de
contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, em
razão da falta dos extratos bancários, decorrente da ausência da abertura de conta bancária,
contrariando o que dispõe os arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que
impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOISES AGNALDO ALVES MACHADO (RECORRENTE)
JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MOISES AGNALDO ALVES MACHADO
VEREADOR (RECORRENTE)
JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43078499
01/09/2022
18:20
Acórdão
Acórdão

Num. 43078499 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118203786000000042049062
Número do documento: 22090118203786000000042049062
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:19:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

RECURSO ELEITORAL 0601509-19.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MOISES AGNALDO ALVES MACHADO VEREADOR
ADVOGADO: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - OAB/PR38265
RECORRENTE: MOISES AGNALDO ALVES MACHADO
ADVOGADO: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - OAB/PR38265
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
#{recursoAction.recuperaRecursosComPartesPorProcessoTrf(tramitacaoProcessualService.recupera
Processo(),true)}

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
COMPROVADA
PELOS
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
CONTA
BANCÁRIA
INTEMPESTIVA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. Não se conhece de documento apresentado
junto com o recurso quando não se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do
artigo 435 do Código de Processo Civil,
sobretudo
quando
a
parte
foi
intimada
especificamente para sanar a inconsistência.
2. É dever do prestador a apresentação dos
extratos das contas bancárias de campanha, em

Num. 43078499 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118203786000000042049062
Número do documento: 22090118203786000000042049062
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:19:11
sua forma consolidada. Contudo, com o envio
dos
extratos
eletrônicos
pela
instituição
financeira indicando ausência de movimentação,
foi possível análise e fiscalização das contas.
Aposição de ressalva.
3. A Resolução TSE n. 23.607/2019 demanda
que os candidatos procedam a abertura de conta
bancária para campanha, no prazo de 10 dias
após a concessão do CNPJ, mesmo que ausente
arrecadações e/ou movimentação de recursos
financeiros.
4. O atraso na abertura da conta bancária de
campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização
e a efetiva análise das contas. Precedentes deste
Tribunal.
5. Recurso conhecido e provido para aprovar as
contas com ressalvas.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu do
recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 31/08/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MOISES AGNALDO ALVES MACHADO (ID. 43011341),
candidato a vereador não eleito nas Eleições 2020, contra sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona

Num. 43078499 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118203786000000042049062
Número do documento: 22090118203786000000042049062
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:19:11
Eleitoral da Comarca de Fazenda Rio Grande/PR que julgou desaprovadas as suas contas de campanha (ID.
43011338).
Em suas razões recursais, o recorrente aduz que suas contas foram desaprovadas pela ausência de abertura
de conta bancária e consequente impossibilidade de análise de movimentação financeira de campanha, com
fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Afirma que a referida conta foi aberta, embora fora do prazo, por divergência de interpretação de endereço
pela instituição financeira, sem que tenha dado causa para tal descompasso. Alega, ainda, a ausência de
prejuízo para a verificação de movimentação.
Com o recurso, junta aos autos documentação comprobatória de abertura da conta em ID. 43011343 e
justifica impossibilidade de acesso a extrato de sua conta, pois já foi encerrada pela instituição financeira.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas as contas, ainda que com
ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral atuante em 1º grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e
não provimento do recurso eleitoral.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer,
opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID. 34011346).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
De outra sorte, não conheço dos documentos acostados em ID. 43011343, porque não se trata de
documentos juridicamente novos, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.
Note-se que o recorrente foi devidamente intimado da irregularidade desde o parecer técnico de ID.
43011332, datado de 31 de março de 2022, restando inerte e sem oferecer qualquer justificativa quanto às
informações solicitadas, de sorte que se tem operada a preclusão.
Pois bem. É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, nos
qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das
campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de
suas despesas.

Num. 43078499 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118203786000000042049062
Número do documento: 22090118203786000000042049062
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:19:11
No caso em exame, a sentença ora recorrida desaprovou as contas, em virtude da ausência de abertura de
conta bancária.
Sucede que, de acordo com o parecer técnico, a conta bancária “Outros Recursos” foi aberta, de forma
intempestiva (atraso de 3 dias), não havendo a juntada de extrato bancário, impossibilitando a verificação de
movimentação financeira.
Ao adentrar na análise recursal, percebe-se que a conta bancária foi aberta, apesar de intempestivamente, de
forma diversa da proclamada em sentença, inclusive com o envio de extratos eletrônicos pelo banco ao
sistema da Justiça Eleitoral.
Quanto à ausência de apresentação de extratos bancários contemplando todo o período de campanha,
ressalto que é vício grave que impede a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral em relação à movimentação
financeira, consistindo, portanto, irregularidade que ensejaria a desaprovação das contas.
Entretanto, no caso, entende-se que a ausência de apresentação de extrato bancário não obstou a atividade de
fiscalização uma vez que a instituição financeira enviou a documentação a esta Justiça Especializada,
disponível no banco de dados do sistema SPCE.
Por oportuno, foi possível verificar ausência de movimentação financeira na campanha, confira-se:
Percebe-se que, apesar da falta de apresentação do extrato bancário em sua forma consolidada, referente a
todo período de campanha, há possibilidade de anotação de ressalva uma vez que a irregularidade não tem o
condão de macular todo o conjunto da contabilidade em exame, em especial pela ausência de movimentação
financeira em campanha. Acrescenta-se, ainda, a ausência de apontamentos para falhas formais ou outras
relacionadas à omissão de receitas ou despesas e circularizações a fim de apurar eventual indício de
irregularidade em relatório técnico.
Nesse sentido:

Num. 43078499 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118203786000000042049062
Número do documento: 22090118203786000000042049062
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:19:11
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO ELETRÔNICO ENVIADO POR
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE.FALHA SUPRIDA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e dos gastos e sua conformidade.
2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha pode ser suprida. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06009874720206160061, Relator(a) Des. Rogério De Assis,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 01/06/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Em que pesa a entrega intempestiva das prestações de contas (parcial e final), diante da
efetiva apresentação das contas, bem como da ausência de movimentação financeira durante
a campanha, verifica-se que não houve, no caso, qualquer prejuízo à análise e fiscalização
das contas do requerente. Aposição de ressalva.
2. A exigência das assinaturas no extrato de prestação de contas visa atribuir
responsabilidade ao candidato, contador e administrador financeiro pelas contas de
campanha apresentadas. Contudo, tendo em vista que a irregularidade não importa em
prejuízo à análise e verificação das contas, a aposição de ressalva se revela suficiente.
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06031323620186160000, Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/09/2020)
Portanto, conclui-se que, conforme entendimento predominante deste E. Tribunal, a intempestividade na
abertura de conta corrente de campanha e a falta de apresentação do extrato bancário pelo recorrente não
comprometeram a atividade de fiscalização das contas prestadas, merecendo provimento o presente recurso
para aprovar com ressalvas as contas prestadas.

Num. 43078499 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118203786000000042049062
Número do documento: 22090118203786000000042049062
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:19:11

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no mérito, dar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601509-19.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MOISES
AGNALDO ALVES MACHADO VEREADOR, MOISES AGNALDO ALVES MACHADO - Advogado
dos RECORRENTES: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - PR38265 - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª
ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 31.08.2022.

Num. 43078499 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118203786000000042049062
Número do documento: 22090118203786000000042049062
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:19:11